Tribunal: TJSP
Processo: 2266461-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266461-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
PAGRENOR PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado CARLOS HENRIQUE
SCHNEIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2266461-72.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO 29.343
2
VOTO No: 29.343
Embargos de Declaração Cível No: 2266461-72.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Mauá
Embargante: Pagrenor Participações Ltda
Embargado: Carlos Henrique Schneider
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Recorre a agravante.
Sustenta que o v. aresto padece de omissão, “haja
vista que não houve fundamentação expressa na decisão se a penhora de
10% deve recair sobre cada uma das empresas ou se a penhora refere-se
proporcionalmente/fracionadamente as empresas, até o limite máximo de
10%” (fls. 02/03), e de erro material, ante o julgamento extra petita,
ao mencionar a penhora de créditos oriundos de outro processo,
sendo que “os créditos não são mencionados na peça de Agravo de
Instrumento, até porque foram oferecidos após o ingresso do referido
recurso” (fls. 05).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2266461-72.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO 29.343
3
É o relatório.
O
acórdão
apreciou
as
questões,
com
a
fundamentação pertinente.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Confira-se:
“[...]
Não obstante o art. 805 do Código de Processo Civil
disponha que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o
executado, ainda assim, tem como principal finalidade a satisfação
do crédito em favor do exequente; o ordenamento jurídico fora
instituído em seu benefício (art. 797, caput, CPC).
O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser
ponderado à luz dos interesses de cada parte.
Não bastasse o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de que a ordem estabelecida no art. 835 do
Código de Processo Civil também não é absoluta. Vejamos:
“[...] a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015,
estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem
penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser
flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-
se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida
em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797),
bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).” (AgInt no
AREsp no 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019)
De outro lado, a penhora sobre faturamento tem previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2266461-72.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO 29.343
4
legal (arts. 835, X, e 866 1 do CPC) e é admitida pela jurisprudência
da Corte Superior, desde que respeitadas certas limitações, quais
sejam: a) ausência de bens do devedor, ou, ainda que existentes,
sejam insuficientes ou de difícil execução; b) nomeação de
administrador/depositário e c) limitação do percentual fixado de
maneira a não tornar inviável o exercício da atividade empresária.
Tudo de forma a, mantida a execução no interesse do exequente (art.
797, CPC), processá-la do modo menos gravoso para o executado
(art. 805, CPC), como já ressaltado.
Confira-se: “[...] A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que “a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora
sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida constrição
exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei. (...) É
admissível proceder-se à penhora sobre faturamento da empresa, desde que:
a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a
execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de
administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a
presentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de
percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.'
(AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p.
211). 3. Recurso Especial não provido” (REsp no 1.675.404/RJ, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 05.09.2017, DJe 14.09.2017).
In
casu,
demonstrada
a
incorporação
das
empresas
executadas MAUÁ NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MAUÁ
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE S/A pela agravante, esta fora
incluída no polo passivo da demanda (cf. fls. 248 dos autos de
origem) e ofereceu, em substituição à penhora do faturamento, a
penhora de créditos oriundos de outro processo, recusada pelo
exequente, notadamente por não se saber o prazo para o seu
recebimento (v. fls. 250/251 daqueles autos).
Desta forma, cabível a penhora sobre faturamento da
empresa agravante, até porque não ficou demonstrado que a penhora
de 10% do faturamento prejudicará sua saúde financeira. Não há
demonstrativo que revele que a medida constritiva comprometerá a
sua atividade empresarial ou o seu funcionamento.
E nem se alegue ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa porque a empresa agravante insurgiu-se contra a
1 “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual
de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo
em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará
administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará
contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a
fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de
empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos
de coisa móvel e imóvel”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2266461-72.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO 29.343
5
penhora realizada mas não dispôs de outros bens2 e/ou meios para
pagamento do débito exequendo.
Com efeito, a “[...] penhora sobre faturamento é legal,
principalmente quando o executado não nomeia outros bens em substituição à penhora de seu faturamento.
[...]”
(REsp
no
1.646.363/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 07.03.2017, DJe
27.04.2017), como na hipótese em apreço.
Deste modo, como o princípio da menor onerosidade não
pode afastar o direito do exequente em buscar garantia efetiva da
execução, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Por fim, havendo supervenientes elementos concretos que
levem à conclusão contrária, poderá o juiz de primeiro grau
reexaminar o caso.”
A omissão de que fala a lei diz respeito a ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi, de modo a tornar
inexequível o julgado, não se revelando suficiente a omissão sobre
argumento da parte, ou mesmo do órgão ministerial, até porque
pode este ser rejeitado implicitamente (CPC - Anotado, Alexandre
de Paula, vol. II, pág. 2.192, 6a edição, RT).
No caso, o v. aresto trouxe as razões que justificam
o entendimento adotado, valorando os elementos dos autos e os
argumentos das partes, em confronto com o direito aplicável.
Ora, tendo a Turma Julgadora apresentado os
fundamentos necessários ao embasamento da decisão, não há que se
falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que a dúvida trazida pela embargante
em relação ao percentual de penhora a recair sobre cada uma das
empresas deve ser sanada pelo juízo a quo, pois sua análise, aqui,
implicaria inegável supressão de instância.
Também não há que se falar em erro material, pois,
2 Diversos do que já fora recusado pelo exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2266461-72.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO 29.343
6
tanto a penhora de créditos oriundos de outro processo quanto a
sua recusa pelo exequente foram noticiadas em contraminuta e
constatadas nos autos de origem; houve apenas menção a tais fatos
no acórdão embargado.
Assim, por haver fundamentação suficiente ao
enfrentamento da questão trazida a julgamento, vê-se que o
presente recurso não preenche os objetivos que a lei lhe reservou,
pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando a recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria, para
que lhe sejam dadas as consequências jurídicas que entende
corretas, o que não se admite em sede de embargos.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator